Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO. CILINDRO DE GÁS. DEVOLUÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência proferida em ação de reintegração consistente em contrato de fornecimento de produtos e locação de cilindros de gás. 1.1. Neste apelo, o autor suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que seja realizada instrução probatória. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.
2. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com a decisão de indeferimento do pedido liminar, foi informado que, nas cartas de devolução anexadas aos autos e da resposta do hospital, inferiu-se que o réu entregou todos os cilindros que se encontravam em seu poder, cujas provas serão detalhadas no exame de mérito do presente recurso. Agravada a decisão, foi mantido o indeferimento da liminar. 2.4. Assim, não há que se falar em cassação da sentença para prosseguimento do feito, uma vez que os autos já se encontram suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
3. Da devolução dos cilindros. 3.1. Cinge-se a controvérsia no pedido de reintegração de posse de cilindros de gás nos quais o autor alega que continuam alocados nas dependências do hospital apelado, não obstante encerrado o contrato havido entre as partes (fornecimento de gases e de locação/comodato de cilindros). 3.2. Sobre a reintegração de posse, preceituam os artigos 560 e 561 do CPC, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, se provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho. 3.3. De acordo com a cláusula 6.1.1 do contrato findo, considerando o dinamismo do negócio, a quantidade de cilindros cedidos em comodato poderia ser alterada a qualquer tempo pela parte autora (fornecedora), a depender dos níveis de consumo e da frequência de abastecimento. 3.4. Já na cláusula de 6.3.1, constou que, quando do término do contrato, a fornecedora (autora), arcaria com os custos de remoção de seus equipamentos do cliente até uma de suas filiais. 3.5. Ocorre que, após a notificação extrajudicial da apelante para devolução de equipamentos, a apelada, em reposta, apresentou contranotificação com os comprovantes de devolução. 3.6. Nesse contexto, depreende-se que, por se tratar de contrato por controle periódico, os cilindros eram periodicamente devolvidos pois a própria fornecedora os retirava. Corrobora-se o fato de a apelada ter em seu poder os recibos/cartas de devolução, enquanto a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Precedente: “(...) 4. De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Nesse passo, ao pretender a reintegração dos botijões, cabia ao suplicante demonstrar a efetiva entrega da quantidade indicada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso Conhecido E Desprovido”. (07263187720188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022.).
5. Apelo improvido.